Tribunal: TJPA
Processo: 0009318-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009318-30.2011.8.14.0301

APELANTE: NORTE SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por NORTE SUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA – ME contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A., extinta sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, ante o não recolhimento das custas finais. O juízo de origem deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de triangulação processual e reconhecimento de ofício da matéria. A parte apelante sustenta, em síntese, que houve constituição válida da relação jurídica processual e que, conforme o princípio da causalidade, a parte autora deve ser condenada ao pagamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa após a citação, impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ré; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve efetiva triangulação processual a justificar tal condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida da parte ré e a apresentação de contestação demonstram a formação completa da relação processual, descaracterizando a alegação de ausência de triangulação.

4.

A extinção do feito por inércia da parte autora não afasta a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração e à paralisação do processo deve arcar com as despesas processuais.

5.

O art. 85, § 6º, do CPC/2015 prevê expressamente a fixação de honorários mesmo em sentenças sem resolução de mérito, reforçando a obrigatoriedade da verba sucumbencial.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a obrigatoriedade de condenação em honorários em hipóteses análogas, especialmente quando há atuação efetiva do patrono da parte contrária.

7.

Considerando o trabalho realizado, o tempo de tramitação processual e os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, mostra-se adequada a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora, após a citação válida do réu, impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

2.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, inclusive nos casos de sentença sem resolução de mérito.

3.

A atuação efetiva do patrono da parte ré, mediante apresentação de contestação e acompanhamento processual, justifica a condenação ao pagamento de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 10; art. 485, IV; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; TJPA, ApCiv 0829273-96.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.06.2025; TJPA, ApCiv 0820114-90.2024.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
NORTE SUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA – ME
em face da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A
., que tramitou perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na qual foi extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da ausência de recolhimento das custas finais pela parte autora, conforme preconizado no artigo 27 da Lei Estadual de Custas nº 8.328/2015.

A sentença recorrida, julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, revogando eventual medida liminar anteriormente concedida, determinando o cancelamento de mandados não cumpridos e, no tocante à sucumbência, deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob a justificativa de que a extinção se deu por matéria reconhecida de ofício e pela inexistência de triangulação processual (ID 29248232).

Da decisão, foram opostos Embargos de Declaração, que não foram acolhidos (ID 29248239).

Em suas razões recursais (ID 29248241), a recorrente NORTE SUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA – ME aduz, em síntese:

(i)

que há nos autos inequívoca constituição da relação processual, visto que houve citação regular, apresentação de contestação e atuação do patrono da parte ré por mais de uma década, o que afasta a alegada ausência de triangulação da lide;

(ii)

que a ausência de condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência afronta o princípio da causalidade, tendo em vista que a extinção do processo decorreu exclusivamente da inércia do autor, razão pela qual este deve arcar com as consequências jurídicas, inclusive com o pagamento dos honorários;

(iii)

que o art. 85, §6º, do CPC, impõe o arbitramento de honorários mesmo em hipóteses de sentença sem resolução de mérito, o que foi ignorado pela decisão recorrida;

(iv)

que a omissão judicial viola também o art. 133 da Constituição Federal, que consagra o caráter essencial da advocacia à administração da justiça e atribui natureza alimentar à verba honorária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a fim de condenar a parte autora, ITAÚ UNIBANCO S.A., ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sugerindo-se o percentual de 20% sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, outro percentual que este Tribunal entender adequado.

Após ser devidamente instada a se manifestar, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme consta em certidão de ID 29248248.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise do mérito.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de condenação da parte autora, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito, motivada pelo abandono da causa (inércia no recolhimento de custas finais), nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O Juízo a quo, ao proferir a sentença, deixou de fixar a verba honorária sob o fundamento de que a matéria foi reconhecida de ofício e que não teria ocorrido a triangulação da lide.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que tal fundamento não se sustenta. Conforme destacado no relatório e corroborado pelos documentos processuais, houve a citação válida da parte ré, que constituiu advogado e apresentou defesa técnica. O despacho de ID 29248199 - Pág. 4, determinou a intimação da parte para contestar, e a contestação foi devidamente apresentada conforme ID 29248200.

Portanto, operou-se a triangulação da relação processual, tendo a parte ré, ora Apelante, sido obrigada a contratar patrono para defender seus interesses em juízo em uma demanda que tramita desde o ano de 2011.

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao aplicar o Princípio da Causalidade nessas hipóteses. Aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, mormente quando a extinção se dá por abandono ou desídia da parte autora após a citação do réu.

O Código de Processo Civil de 2015 positivou esse entendimento em seus artigos 85, §§ 6º e 10, in verbis:

Art. 85. (...) § 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito

(...)§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Com isso, o STJ firmou entendimento de que, havendo constituição de advogado e atuação no feito, são devidos honorários sucumbenciais na extinção sem julgamento de mérito por abandono. Vejamos o precedente aplicável ao caso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ABANDONO DA CAUSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. ÔNUS DA PARTE AUTORA 1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181 -5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).Grifei.

Nesse mesmo sentido,
colhe-se recentes precedente desta Egrégio Tribunal de Justiça
:

EMENTA:

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer com renegociação de dívida. Extinção sem resolução de mérito. Inércia da parte autora. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de renegociação de dívida, ajuizada por H L O DINIZ COMÉRCIO LTDA - EPP, com fundamento na inércia da parte autora (art. 485, IV, do CPC).

2. A sentença afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de reconhecimento de ofício da matéria.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela parte autora, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ré, à luz do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A aplicação do princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração da demanda e sua posterior paralisação arque com os ônus processuais.

5. Ainda que a extinção do feito ocorra por matéria de ordem pública, reconhecida de ofício, isso não afasta a possibilidade de condenação em honorários quando configurada a responsabilidade da parte autora pelo ajuizamento e descontinuidade do processo.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia (REsp 1.746.072/PR), reconhece a obrigatoriedade de fixação da verba honorária sucumbencial com base nos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, inclusive nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, a inércia da parte autora foi reconhecida na sentença e confirmada nos autos, evidenciando que deu causa à extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, se for o caso.

Tese de julgamento: “1
. A extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora não afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. 2. A fixação da verba honorária deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, salvo hipóteses expressamente excepcionadas pela legislação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
85, §§ 2º, 3º, 6º e 10; art. 98, § 3º; art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1801512/DF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829273-96.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/06/2025).Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. INTEPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO DE LIMINAR CONCEDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO TRABALHO DO CAUSÍDICO.EXISTENTE.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A parte ré apresentou defesa, recorreu da decisão que deferiu a busca e apreensão, atuando nos autos todas as vezes em que deveria.
II-
Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015;
III-
os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico;
IV-
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820114-90.2024.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025).
Grifei.

Assim, assiste razão à Apelante. A extinção do feito por inércia da Autora não afasta o direito do advogado da Ré à percepção de honorários, dada a natureza alimentar da verba e o trabalho efetivamente realizado (apresentação de contestação e acompanhamento processual).

Quanto ao quantum a ser fixado, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço (processo de longa duração), entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 10, do CPC, mantendo-se a sentença inalterada nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 03/02/2026